Tribunal: STF
Processo: ARE 1342807
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, por unanimidade, afastou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, readequando, de ofício, o quantum de dias-multa fixado pelo juízo sentenciante, que fora de 666 (seiscentos e sessenta e seis), para 555 (quinhentos e cinquenta e cinco). O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 435/436):
    “APELAÇ Ã O CRIMINAL. DELITO DE TR ÁF ICO IL ÍCI TO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
    PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇ ÃO POLICIAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE AUTORIZOU O INGRESSO DOS POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA. OUTROSSIM, EXISTÊNCIA DE FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE, APTOS A JUSTIFICAR A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 52, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA.
    DOSIMETRIA. A) PRIMEIRA ETAPA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA - BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA CARACTERIZADORA DE MAUS ANTECEDENTES. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, ADEMAIS, QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA, NOS TERMOS DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. B) SEGUNDA ETAPA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. ADOÇÃO DO MÉTODO TRIFÁSICO. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA PROPORCIONALMENTE ÀQUELA CORPORAL. C) PLEITO DE CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA QUE, SOMADA À EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06, NÃO PREENCHIDOS.
    PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DA SANÇÃO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, ADEMAIS, INSUFICIENTE À FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
    REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44, DO ESTATUTO REPRESSIVO, NÃO PREENCHIDOS.
    PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. PERDIMENTO MANTIDO.
    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SATISFEITOS. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE SITUAÇÃO EXEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE REOGAÇÃO DA MEDIDA.
    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADA A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, muito embora defenda a existência da repercussão geral do tema e o prequestionamento da matéria em debate, deixou de indicar expressamente o(s) dispositivo(s) constitucional(is) que teria(m) sido violado(s) (e-STJ, fl. 458/486).
    Limitou-se a afirmar que o Tribunal a quo deixou de analisar circunstâncias que macularam o feito, “mantendo parte da condenação, em desacordo com o entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios” (e-STJ, fl. 462).
    No mais, argumentou, via preliminar, pela nulidade do feito em virtude de suposta violação de domicílio, e, no mérito, sustentou a necessidade de aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo, bem como pela readequação da reprimenda corporal imposta e do regime inicial de cumprimento de pena.
    Por fim, requereu que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) manifestando-se pela parcial negativa de seguimento do recurso, em virtude da aplicabilidade do Tema 280/STF) e, quanto ao restante, por sua não admissão em virtude da incidência dos óbices relativos às Súmulas 284/STF e 279/STF; quanto ao mérito, pugnou pela negativa de provimento do apelo (e-STJ, fls. 533/543).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 546/549): (a) incide o óbice da Súmula 284/STF, ante a ausência de indicação das normas constitucionais supostamente violadas, o que configura deficiência em sua fundamentação; (b) é aplicável, com relação à suposta nulidade por violação de domicílio, o Tema 280/STF, vez que “a conclusão exarada pela Corte estadual está em consonância com aquela firmado pelo STF no julgamento do RE 606.616/R0 (TEMA 280/STF)” (e-STJ, fl. 548); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF com relação aos pedidos de aplicação do tráfico privilegiado, de fixação da pena-base no mínimo legal e de alteração do regime de cumprimento da pena.
    No Agravo, o recorrente defende que o recurso preencheu devidamente todos os requisitos legais à sua admissibilidade, razão pela qual não incidiriam os óbices apontados na decisão agravada, acrescentando que “as decisões pretéritas violaram dispositivos constitucionais inclusive cláusulas pétreas” (e-STJ, fl. 576), ocasião em que cita alguns artigos da CF/88. No mais, apenas renova as razões recursais de seu Recurso Extraordinário e, ao final, formula pedido no sentido do conhecimento e provimento do Agravo para que seja viabilizado o seguimento do apelo extremo (e-STJ, fls. 572/590).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC requereu o não conhecimento do Agravo, por incidir o óbice da Súmula 287/STF, ante a ausência de impugnação específica à decisão agravada, e, no mérito, a negativa de seu provimento, dado o acerto do ato impugnado (e-STJ, fls. 620/624).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 487/513), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 18/531), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 552/560). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 593/611), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SC (e-STJ, fls. 615/618), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 627). Perante o Tribunal da cidadania, o AREsp sequer foi conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 648/649). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 651/668), o qual teve seu provimento negado, por unanimidade, pela Quinta Turma do STJ (e-STJ, fls. 714/723). Os Embargos de Declaração anteriormente opostos (e-STJ, fls. 697/711) sequer foram conhecidos em virtude de sua intempestividade (e-STJ, fls. 743/748), através de decisão monocrática que transitou em julgado em 23/8/2021 (e-STJ, fl. 755).
    Os autos foram a mim distribuídos em 27/8/2021, por prevenção, nos moldes do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 196.952 (eDoc. 67).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, o recorrente deixou de indicar a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente